Tribunal: TJPA
Processo: 0818160-05.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10567 - Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818160-05.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: GENIVALDO DOS SANTOS SILVA

AGRAVADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA NA ORIGEM. EXISTÊNCIA DE LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES. CARÁTER ALIMENTAR DO BENEFÍCIO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por segurado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Moju que, nos autos de ação de restabelecimento de benefício por incapacidade temporária c/c pedido alternativo de aposentadoria por incapacidade permanente c/c indenização por danos morais, indeferiu pedido de tutela de urgência para reativação imediata do benefício previdenciário. O agravante, motorista de caminhão, sofreu acidente de trabalho em 20/02/2024 e teve seu benefício cessado, apesar de apresentar documentação médica indicando incapacidade laboral persistente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano — para concessão de tutela recursal a fim de determinar o restabelecimento do benefício por incapacidade temporária cessado pelo INSS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Laudos médicos particulares atestam a permanência da incapacidade laboral do agravante, inclusive com recomendação expressa de afastamento das atividades e reavaliação pelo INSS, evidenciando a plausibilidade do direito invocado.

4.

A documentação acostada aos autos demonstra que o benefício havia sido previamente concedido e que o indeferimento da prorrogação ocorreu sem avaliação judicial especializada, sendo plausível a alegação de continuidade da incapacidade.

5.

A decisão agravada desconsidera a força probatória dos documentos médicos particulares e contraria jurisprudência consolidada que admite sua consideração, especialmente quando presentes indícios relevantes de incapacidade.

6.

O perigo de dano se configura pelo caráter alimentar do benefício e pela ausência de outra fonte de subsistência do agravante, que se encontra sem condições de exercer atividade profissional.

7.

Jurisprudência pátria reconhece a viabilidade de concessão de tutela antecipada para restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária com base em relatórios médicos particulares e no risco de dano irreparável ao segurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A persistência de incapacidade laboral demonstrada por laudos médicos particulares justifica o restabelecimento do benefício por incapacidade temporária, mesmo antes da perícia judicial.

2.

O caráter alimentar do benefício e a ausência de outras fontes de subsistência do segurado configuram perigo de dano a justificar a tutela de urgência.

3.

Não há hierarquia legal entre laudos médicos públicos e particulares, devendo prevalecer o princípio da liberdade de provas em casos de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 8.213/1991, arts. 59 e 62.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI 0273450-52.2023.8.13.0000, Rel. Des. Gilson Soares Lemes, j. 16.08.2023; TRF-3, AI 5021406-64.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 08.11.2023; TJ-SC, AI 5060068-16.2022.8.24.0000, Rel. Des. Luiz Fernando Boller, j. 24.01.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e
,
no mérito, dar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão do
Plenário
Virtual
da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
no período compreendido entre 11

a 18 de dezembro
d
e 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Concessão de Tutela Recursal interposto por
Genivaldo dos Santos Silva
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju nos autos do
Ação para Restabelecimento de Benefício por Incapacidade Temporária c/c Pedido Alternativo de Incapacidade Permanente c/c Indenização por Danos Morais

ajuizada pelo ora agravante em desfavor do
Instituto Nacional de Seguro Social - INSS
.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou o presente agravo,
in verbis
:

“(...)

O autor postula a concessão imediata do restabelecimento do benefício por incapacidade temporária, alegando persistência da incapacidade laboral em decorrência do acidente sofrido em 20/02/2024.

Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano.

Embora existam nos autos laudos médicos particulares que apontam limitações funcionais (CID’s M47.8, M53.1, M51.9, G56.0, S06.9 e T90.5), entendo que a efetiva comprovação da incapacidade laboral, sua extensão e natureza (temporária ou permanente) demandam perícia médica judicial especializada, não sendo suficientes, por ora, os documentos particulares para autorizar medida de natureza satisfativa antecipada.

Assim, indefiro o pedido de tutela de urgência, ficando sua reapreciação condicionada ao resultado da perícia médica judicial.

(...)”

Nas razões recursais (Num. 29599720 - Pág. 1/7), a patrona do agravante narrou que o recorrente, com 56(cinquenta e seis) anos de idade, motorista de caminhão da empresa Marborges Agroindústria S.A., sofreu um acidente de trabalho no dia 20/02/2024, ao cair de uma altura de 06(seis) metros.

Salientou que o agravante requereu e obteve junto ao INSS o benefício por incapacidade temporária, o qual foi prorrogado até o dia 19/04/2025.

Ressaltou que o agravante solicitou uma nova prorrogação do referido benefício, entretanto, seu pedido foi indeferido, apesar de permanecer incapacitado para a sua atividade laboral.

Esclareceu que o agravante ajuizou a ação supramencionada, tendo a autoridade de 1º grau proferido a decisão ora agravada.

Arguiu que o Juízo
a quo
desconsiderou as provas constantes no processo, especialmente os laudos médicos anexados ao feito, os quais demonstram a incapacidade laboral do agravante.

Sustentou que inexiste qualquer dispositivo legal que estabeleça hierarquia entre laudos médicos particulares e laudos públicos, prevalecendo o princípio da liberdade de provas.

Aduziu que o perigo de dano decorre do caráter alimentar do benefício previdenciário, indispensável à subsistência do agravante e de sua família, visto que o recorrente se encontra sem qualquer fonte de renda, impossibilitado de exercer sua atividade profissional e necessitando de tratamento médico contínuo.

Ao final, pugna pela concessão de tutela recursal, para que seja restabelecido o benefício por incapacidade temporária em favor do agravante,
com pagamento retroativo desde a data de sua cessação, ou, alternativamente, caso constatada a incapacidade permanente, que seja concedida a aposentadoria por incapacidade permanente, com os devidos efeitos financeiros retroativos.

No mérito, requer o provimento do recurso, com o provimento, com a reforma da decisão proferida pela autoridade de 1º grau.

Após a regular distribuição do recurso, o feito veio à minha relatoria e, através da decisão de
ID 29790358 - Pág. 1/5
, deferi o pedido de
antecipação de tutela recursal
e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado não apresentou contrarrazões ao presente recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste Egrégio Tribunal (Num. 31062199 - Pág. 1
)
.

O eminente Procurador de Justiça, Dr. Mario Nonato Falangola, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso (Num. 31153600 - Pág. 1/3
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju, que, nos autos do
Ação para Restabelecimento de Benefício por Incapacidade Temporária c/c Pedido Alternativo de Incapacidade Permanente c/c Indenização por Danos Morais

ajuizada pelo ora agravante em desfavor do
Instituto Nacional de Seguro Social – INSS,
indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo recorrente de restabelecimento do benefício por incapacidade temporária que recebia anteriormente.

Analisando a documentação constante os autos, verifiquei que o benefício por incapacidade temporária já havia sido concedido ao agravante no dia 20/02/2024, conforme se constata através do documento de ID 29599724 - Pág. 48.

Posteriormente, o agravante foi submetido a uma nova perícia médica, sendo indeferido o seu pedido de prorrogação do benefício anteriormente mencionado (ID 29599724 - Pág. 49).

Entretanto,
observei que existem documentos relacionados à enfermidade do agravante, dentre os quais, um Laudo Médico datado de 24/05/2025, assinado pelo Dr. Juvenal Rogério – CRM 999013, o qual atesta que o recorrente se encontra sem condições de exercer suas atividades laborais devido ao seu quadro clínico (ID 29599724 - Pág. 75).

Além disso, existe um outro laudo médico, assinado pelo Dr. Luiz Fausto da Silva – CRM 6035, solicitando que o agravante fosse encaminhado ao INSS para avaliação de sua capacidade laboral e concessão do benefício do auxílio-doença pelo prazo de 180(cento e oitenta) dias (ID

29599724 - Pág. 82).

Outrossim, nesse momento processual, pelas provas constantes nos autos, entendo que o auxílio-doença por acidente de trabalho concedido ao agravante deve ser reativado e prorrogado pelo INSS até a análise do mérito da lide em trâmite perante a autoridade monocrática.

Ademais, entendo que a decisão agravada diverge do entendimento existente na jurisprudência pátria, que se fundamenta no caráter alimentar do benefício da incapacidade temporária e na possibilidade de dano irreparável decorrente da demora no provimento judicial definitivo.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA - ART. 59 DA LEI Nº 8.219/91 - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE LABORAL DO SEGURADO - RELATÓRIOS MÉDICOS PRIVADOS - CONSIDERAÇÃO - GARANTIA DO DIREITO À INTEGRIDADE FÍSICA - RECURSO PROVIDO.
Quando constatada a incapacidade laboral do segurado, impõe-se a concessão do benefício do auxílio-doença enquanto persistir a doença ou lesão incapacitante, fato este que pode ser reavaliado pelo INSS por perícia própria. A despeito da presunção de legitimidade e veracidade dos documentos públicos, mostra-se possível que sua conclusão seja afastada judicialmente, caso o beneficiário prove sua condição, diante do caráter alimentar do benefício. Especialmente, na fase incipiente do processo, importa considerar relatórios médicos particulares e as condições de saúde descritas, evitando-se qualquer prejuízo indevido ao beneficiário. Havendo indícios suficientes para manter o benefício de auxílio-doença, a fim de evitar prejuízo indevido para a verba alimentar do recorrente ou sua integridade física, até melhor instrução processual. Recurso conhecido e provido.
(TJ-MG - AI: 02734505220238130000, Relator.: Des.(a) Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 16/08/2023, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 17/08/2023)

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL PARCIALMENTE DEFERIDA. AUXÍLIO DOENÇA. RESTABELECIMENTO ATÉ A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA JUDICIAL. - Trata-se de agravo de instrumento tirado de demanda previdenciária em que a parte autora pleiteia o visando o restabelecimento do benefício por incapacidade temporária, por ser portador de transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substancias psicoativas – síndrome de dependência (CID10 – F19.2 e F10 .2) -
O auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença) é um benefício provisório que cessa com o término da incapacidade, no caso de ser temporária, ou com a reabilitação do segurado para outra atividade que lhe garanta a subsistência. Se configurada que a incapacidade é definitiva para a atividade habitual pode ser convertido em aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez), ou ainda quando restar configurada a insusceptibilidade de reabilitação do segurado - Neste juízo de cognição sumária, em que pese a conclusão dos peritos da Autarquia Previdenciária no sentido de que o agravante encontra-se apta para o trabalho, da análise dos documentos carreados na demanda originária entendo presentes elementos suficientes para o imediato restabelecimento da benesse. - É possível reconhecer que a requerente, ao menos por ora e até a sobrevinda da prova técnica pericial, faz jus ao restabelecimento do benefício pretendido, devendo ser concedida, em parte, a tutela pleiteada, ante a presença do perigo de dano, dado o caráter alimentar da prestação, e a probabilidade do direito. - Nada obstante a presunção de legitimidade da perícia realizada pelo INSS, os documentos apresentados pelo agravante evidenciam a necessidade de restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária, sendo prudente a concessão da tutela antecipada, sem prejuízo de nova análise, pelo juízo a quo, após a realização da perícia médica judicial - Agravo de instrumento da parte autora parcialmente provido.
(TRF-3 - AI: 50214066420234030000, Relator.: Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, Data de Julgamento: 08/11/2023, 10ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 10/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INTERLOCUTÓRIA QUE, EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA, RESTABELECEU O AUXÍLIO-DOENÇA AO SEGURADO AUTOR. INSURGÊNCIA DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. LADAINHA DE QUE NÃO FORAM PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. ELOCUÇÃO INCONGRUENTE. ESCOPO ABDUZIDO. EXAMES MÉDICOS CONTEMPORÂNEOS QUE EVIDENCIAM A PERSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO INCAPACITANTE DO OBREIRO, DEMONSTRANDO A PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO. ADEMAIS, PERICULUM IN MORA CONSUBSTANCIADO NA NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA PLEITEADA. PRÉ-REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 300 DO CPC, REGULARMENTE PREENCHIDOS. PRECEDENTES. "[...]
comprovado por atestados médicos e documentos contemporâneos que a segurada apresenta incapacidade para o trabalho, é devida a concessão de tutela antecipatória de urgência para implantação de auxílio-doença acidentário para a subsistência familiar imediata”. (
TJ-SC - AI: 50600681620228240000, Relator.: Luiz Fernando Boller, Data de Julgamento: 24/01/2023, Primeira Câmara de Direito Público)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIA. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Isaac Terciano Mendonça Ferreira contra decisão da 3ª Vara da Fazenda Pública de Natal que indeferiu pedido de tutela antecipada em ação de restabelecimento de benefício por incapacidade temporária acidentária ajuizada contra o INSS, determinando apenas a realização de perícia médica judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano) para a concessão de tutela antecipada de urgência visando ao restabelecimento do benefício por incapacidade temporária acidentária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito restou demonstrada pelo reconhecimento da incapacidade desde 2020, pela natureza acidentária do benefício (espécie B91) e pelos laudos médicos que atestam persistência e agravamento do quadro psiquiátrico.

4. O perigo de dano irreparável encontra-se configurado na situação de vulnerabilidade econômica e social do agravante, desprovido de subsistência e sem condições de retorno ao trabalho, com risco de agravar seu estado de saúde mental.

5. Precedentes do TJRN e princípios da função social da previdência e do in dubio pro misero reforçam a necessidade de tutela antecipada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento provido para determinar ao INSS o restabelecimento do benefício por incapacidade temporária acidentária (NB/91: 633 .066.412-2) desde 21/02/2025 até decisão de mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 8 .213/1991, arts. 59 e 62.

Jurisprudência relevante citada: TJRN, AI 0806476-62.2018 .8.20.0000, Rel. Juiz Conv. João Afonso Pordeus, 3ª Câm. Cível, j. 08.05 .2019; TJRN, AgInt 0813144-73.2023.8.20 .0000, Rel. Des. Vivaldo Pinheiro, 3ª Câm. Cível, j. 24.01.2024.

(TJ-RN - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08054680620258200000, Relator.: DILERMANDO MOTA PEREIRA, Data de Julgamento: 26/05/2025, Primeira Câmara Cível)”

Dessa forma, reconheço a existência de probabilidade do direito à percepção do benefício de incapacidade temporária pelo agravante enquanto aguarda a definição da perícia, bem como o perigo de dano decorrente da natureza alimentar da verba.

Por conseguinte, impõe-se a modificação da decisão agravada, sendo deferido o pedido de antecipação de tutela recursal formulado pelo agravante,
com a
determinação que o agravado restabeleça imediatamente o pagamento do benefício de incapacidade temporária em favor do agravante.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e dou-lhe provimento
, sendo deferido o pedido de antecipação de tutela recursal, nos termos da fundamentação supramencionada.

É como voto.

Belém,
11
de
dezembro

de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 18/12/2025